Tribunal: TJMT
Processo: 0000799-40.2003.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000799-40.2003.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMARILDO ISIDORO PINHEIRO - CPF: 208.567.252-34 (APELADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), TULIO PONTE DE ALMEIDA - CPF: 023.149.483-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A CIÊNCIA DO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO E A SENTENÇA SUPERIOR AO PREVISTO NO RESP Nº 1.340.553/RS-RR – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA – DESNCESSIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional).

2 - A Fazenda Pública, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, ou seja, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega que não foi observado o procedimento do artigo 40, da Lei n. 6.8 não foi observado o procedimento do artigo 40, da Lei n. 6.8830/80 e parágrafos para a caracterização da prescrição intercorrente.

Sustenta que não houve inércia de sua parte ou esgotamento das diligencias de que esta poderia se valer para a localização dos bens do devedor.

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso e o consequente prosseguimento da execução.

Apresentada contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que reconheceu a prescrição da Execução Fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de Recurso Especial Repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp nº 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

In casu
, constata-se que o lapso temporal transcorrido entre a data da ciência da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito (
25.02.2009
– id. 2039013; 20.07.2009 – id. 2039019) e a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (
06.04.2015
– id. 2039027)
é superior à 06 (seis) anos
, razão pela qual o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ademais, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS-RR, a Fazenda Pública ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, ou seja, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento também deste Sodalício:

“[...]
O entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do recurso repetitivo [REsp 1.340.553/RS], é segundo o qual “A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, §4º) não ilide, por si só, a decretação da prescrição intercorrente. Deve a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu, consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”(Tema 571).O acórdão recorrido que se amolda ao recurso paradigmático. Juízo de retratação não exercido.

(Apelação / Remessa Necessária 111588/2010, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019